Tribunal: TJDFT
Processo: 0716629-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716629-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. F. D. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: TALITA BRAZ DE AZEVEDO MARINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator